Tribunal: TJDFT
Processo: 0801657-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RECURSO. DATAS RETIFICADAS. ENVIO DE MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou improcedentes os pedidos da exordial. A requerente alega que firmou contrato com a empresa requerida para prestação de serviços de ensino da língua inglesa. Asserta que se arrependeu dos serviços fornecidos e solicitou o ressarcimento integral do material didático, além da rescisão contratual, dentro do prazo de 7 dias. A empresa ré, apesar de devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação.
2. Em suas razões recursais, afirma que deve ser observado o direito ao arrependimento e que o arcabouço probatório produzido pelo PROCON é suficiente para solução da lide. Assevera que exerceu seu direito de desistência da compra dentro do limite legal de 7 dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, embora afirme que a petição inicial tenha sido redigida com erro material quanto a real data dos fatos. Ainda, alega que houve erro nos pedidos da inicial e a recorrente retificou no recurso inominado que apenas seria devido o valor do material didático e não da primeira mensalidade, pois nunca efetuou seu pagamento.
3. Por fim, pede que seja retificada a data dos fatos, decretado a rescisão do contrato, a restituição do valor do material impresso, a declaração de inexistência de quaisquer débitos relacionados aos fatos narrados e condenar a recorrida a remover a restrição de crédito de quaisquer cadastros de inadimplência. De mesmo modo, pleiteia pela gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas.
4. Recurso cabível, próprio e tempestivo. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. Foram apresentados os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. No que tange à data dos fatos, observa-se que houve erro material ao se redigir a petição inicial, em que as datas corretas seriam do ano de 2023 em vez de 2024. Isso importa porque a data de contratação entre as partes foi em 11/07/2023. De mesmo modo, as subsequentes datas do pedido de cancelamento dos serviços e recebimento do material didático impresso foram no ano de 2023. Corrobora-se tal fato por meio da decisão do PROCON-DF de ID 71981383. Além disso, a revelia da recorrida resultou na ausência de impugnação específica a quaisquer das datas, situação em que é ratificada a presunção de veracidade dos fatos narrados.
7. Quanto a restituição do valor do material didático impresso, narra a recorrente que o recebeu no dia 13/07/2023, momento em que pôde analisar o conteúdo, verificar a divergência do que foi anunciado e, finalmente, optar pelo arrependimento. Sendo assim, em 19/07/2023, buscou a recorrida para cancelar o contrato. No entanto, foi informada que não seria possível cancelá-lo sob a justificativa que já teriam transcorridos 7 dias, a partir de 11/07, para o arrependimento. Neste ponto, ressalte-se que o prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC começou a ser contado da data do recebimento do material, quando a recorrente teve a oportunidade de analisar o produto e optar, de acordo com a lei, pela rescisão contratual.
8. Sob esse viés, em vista da rescisão contratual no dia 19/07/2023, a parte recorrente fica desobrigada a pagar as mensalidades. Nesse sentido, a recorrente não tem débitos a serem cobrados pela recorrida. É dizer, então, que esta deve remover a restrição de crédito dos cadastros de inadimplência.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a restituir o valor do material didático impresso de R$ 175,67 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), declarar inexistentes quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na exordial e determinar a baixa da restrição de crédito em nome da parte recorrente em quaisquer cadastros de inadimplência.
10. Sem honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.